Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702043-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME AGRAVADO: JOSELITO BATISTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BOAZ COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0008986-03.2016.8.07.0004), movida contra JOSELITO BATISTA DA SILVA, indeferiu pedido de bloqueio de porcentagem de 30% (trinta por cento) do salário do executado/agravado, nos seguintes termos: “(...) Petição de ID 48037873. A inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes já foi realizada conforme documento de ID 40184524. Expeça-se a certidão prevista no art.517 do Código de Processo Civil. Quanto ao requerimento de ID 4927193, para penhora de verba alimentar, indefiro o pedido, tendo em vista que o bloqueio de numerário decorrente de salário fere dispositivo legal de proteção às verbas correspondentes às necessidades básicas de sustento do ser humano, entendimento que apresenta perfeita sintonia com fundamento constitucional da dignidade pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). (...) Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 40184539. (...)”. (id. 53705309 – processo de origem) Em suas razões recursais argumenta a parte Agravante, em síntese, que a impenhorabilidade de salário, soldo e remuneração prevista no art. 833, IV, CPC, não é absoluta, sendo possível sim a penhora sobre o salário do Agravado, no percentual de 30% de seus rendimentos, haja vista a necessidade de assegurar o pagamento da dívida em favor da parte recorrente e ainda por conta de que tal porcentagem não compromete o sustento do recorrido. Assevera que a possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas de natureza não alimentar vem sendo admitida pelo STJ, inclusive, na Corte Especial, conforme julgamento do RESP no 1.582.475/MG, de modo a ser permitida a penhora de percentual no presente caso. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado, deferindo-se a penhora sobre os rendimentos mensais do agravado até o limite de 30% (trinta por cento), oficiando-se, inclusive, o Departamento de Recursos Humanos da PMDF. Preparo realizado (id. 13981616) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, da análise dos autos, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato, diante da argumentação de impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações, proventos, entre outros, estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC e da mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Com efeito, embora seja possível a penhora de valores desta natureza de forma excepcional, a hipótese dos autos não se coaduna com as exceções legais que permitem ao magistrado essa atuação, já que objetiva adimplir dívida decorrente do inadimplemento de cobrança de cártulas de cheques. Insta consignar, que o aresto colacionado pelo recorrente, extraído do site do Superior Tribunal de Justiça – RESP 1.582.475/MG, muito embora julgado pela Corte Especial, não pode ser considerado como paradigma e aplicado ao caso sob análise, porquanto não foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, nos termos estabelecidos no artigo 927 do CPC. Desse modo, considerando que o agravado não pode ser privado de seus vencimentos, que possuem natureza alimentar, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo da decisão para realizar o bloqueio de valores referentes a remuneração do devedor, por configurar expressa violação à previsão constante do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Registro que no caso, não deixei de apreciar a questão quanto a determinação na decisão recorrida quanto ao envio dos autos ao arquivo provisório. No entanto, na situação concreta dos autos, restando ausente a verossimilhança das alegações recursais quanto a tese defendida pela parte recorrente, impossibilitada está a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora